Tribunal: TJES
Processo: 5001877-81.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001877-81.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOVALDO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Rodovaldo da Silva em face de Banco BMG S/A, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado ,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, uma vez que o recorrido comprovou de forma inquestionável a contratação por parte do recorrente de cartão de crédito consignado, consoante se extrai do documento de id. 20230561.

Desta feita, cumpre salientar que no contrato celebrado houve autorização da cliente para realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco recorrido, para constituição de RMC.

Por fim, ressalto que o contrato assinado pelo recorrente faz expressa menção em diversas ocasiões ao cartão de crédito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)